Tribunal: TCU
Processo: 045.610/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio FUNDECI 2012/0370, firmado com o/a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, função SEM INFORMACAO, que teve como objeto Colaboração financeira do CONCEDENTE ao CONVENENTE para a execução de pesquisa intitulada "ESTABELECIMENTO DE BANCOS DE CACTÁCEAS COMO ESTRATÉGIA DE COMBATE À DESERTIFICAÇÃO DO SERIDÓ POTIGUAR", visando avaliar o potencial de revegetação e o comportamento produtivo das cactáceas nativas mandacaru, xiquexique e facheiro através de mudas oriundas de sementes em áreas em processo de desertificação no Seridó potiguar. (no da TCE no sistema: 2671/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 4252/2024-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. em desfavor da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte S.A., de José Geraldo Medeiros da Silva, de Alexandre de Medeiros Wanderley e de Rodrigo Oliveira Maranhão em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio Fundeci 2012/0370 (peça 5). O ajuste teve por objeto a colaboração financeira para execução de pesquisa intitulada "estabelecimento de bancos de cactáceas como estratégia de combate à desertificação do Seridó potiguar", visando a avaliar o potencial de revegetação e o comportamento produtivo das cactáceas nativas mandacaru, xiquexique e facheiro por meio de mudas oriundas de sementes em áreas em processo de desertificação no Seridó Potiguar. Considerando que o valor do débito apurado foi inferior a R$ 100.000,00, limite mínimo fixado por este Tribunal para instauração de TCE, mais precisamente R$ 5.003,00. considerando que o processo foi arquivado por meio do Acórdão 4290/2023-TCU-Primeira Câmara , sem baixa da responsabilidade nem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuariam obrigados os responsáveis solidários para que lhes pudesse ser dada quitação. considerando que, neste momento processual, examina-se petição apresentada por Rodrigo Oliveira Maranhão (peças 133-135) em face da referida deliberação, requerendo a exclusão de sua responsabilidade neste processo. considerando que seu expediente não poderia ser recebido como espécie recursal, visto que, consoante o disposto no art. 285, caput , do RI/TCU, caberia apenas recurso de reconsideração contra decisão definitiva, ou seja, em que houver julgamento de contas, nos termos do art. 201, § 2o, do Regimento Interno; no caso em comento houve decisão terminativa, nos termos dos arts. 201, § 3o, e 213 do mesmo regramento. considerando que o procedimento adotado nestes casos é o de receber a manifestação como mera petição, nos termos do art. 50, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014, mediante o desarquivamento do processo, com fundamento nos arts. 199, § 3o, do RI/TCU e 19, § 2o, da IN/TCU 71/2012. considerando que a unidade técnica e o MPTCU examinaram a peça e concluíram pelo acolhimento do expediente como elementos de defesa e, ainda, por considerar parcialmente procedentes os argumentos, com exclusão do nome de Rodrigo Oliveira Maranhão da relação processual e, consequentemente, do Acórdão 4290/2023-TCU-Primeira Câmara . considerando que assiste razão às instâncias anteriores. os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 93, 143 e 169, VI, do RI/TCU e nos arts. 6o, I, e § 3o, e 19, caput e § 2o, da IN/TCU 71/2012, em acolher o expediente de peça 133 como elementos de defesa para, no mérito, considerar parcialmente procedentes os argumentos e, em razão disso, excluir o nome de Rodrigo Oliveira Maranhão da relação processual e, consequentemente, do Acórdão 4290/2023-TCU-Primeira Câmara (peça 119); rearquivar as contas dos demais responsáveis arrolados nestes autos, sem baixa da responsabilidade nem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuarão obrigados, solidariamente, para que lhes possa ser dada quitação; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 114) à unidade jurisdicionada, aos responsáveis arrolados nos autos e ao peticionante. 1. Processo TC Processo 045.610/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre de Medeiros Wanderley (XXX.986.574-XX); Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio G. do Norte S/A (08.510.158/0001-13); José Geraldo Medeiros da Silva (XXX.528.814-XX); Rodrigo Oliveira Maranhão (XXX.744.854-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Hakahito Santos Galvão (11.639/OAB-RN), representando Alexandre de Medeiros Wanderley. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.